Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704919-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEYSE GLENAISE SANTANA CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O alegado descumprimento do acórdão pelo juiz do processo de origem não pode ser observado, pois ele apenas determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do recurso para prosseguir com a ação principal, providência compatível com a legislação processual vigente. 2. Apenas o prazo da agravante terminou, razão pela qual é preciso aguardar o transcurso do prazo do agravado, que, em tese, possui interesse processual em debater a matéria. 3. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID no 73619703. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO